Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 25849452, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", disse não se opor à impugnação do DF. No entanto, pugnou seja o ente distrital intimado para juntar nova planilha de cálculo, uma vez que a constante de ID: 25344534 está incompleta e não apurou o valor do saldo remanescente Credores: AIRAM ELISA PEREIRA DA SILVA, ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALAN JOSÉ CÉSAR PINTO DA COSTA, ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA, ALAYDE OLIVEIRA DE ARAÚJO, ALBERTO LUIZ DA SILVA, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, ALCIZIO JOSÉ DOS SANTOS, ALDA MARTINS FAUSTINO, ALDA VIEIRA DE MELO LUCAS, além dos honorários da execução. Nesse quadro, ao DISTRITO FEDERAL. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador